Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão da 4a Turma Cível que deu provimento à apelação dos réus e reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da ação de usucapião.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradições no acórdão embargado, no que se refere aos requisitos necessários para a configuração da usucapião.
III. Razões de decidir
3. A contradição que enseja os embargos de declaração deve ser interna, não caracterizada quando o embargante discorda do enquadramento jurídico atribuído aos fatos constantes dos autos.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração do autor/apelado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022.